Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-61.2022.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000149-61.2022.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO Advogado(s): RECORRIDO: LUCIENE MARIA DE JESUS SOUZA e outros Advogado(s): JULIANA DE JESUS SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. AGRAVO INTERNO QUE SE INSURGE CONTRA O MÉRITO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELO VOLUNTÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que, nos autos de remessa necessária vinculada à Ação de Cobrança movida por Luciene Maria de Jesus Souza, deixou de conhecer do reexame obrigatório com fundamento no art. 496, § 3º, III, do CPC. A decisão entendeu que a condenação — pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), entre março de 2017 e novembro de 2021 — tem valor estimado inferior a 100 salários-mínimos e pode ser apurada por cálculo aritmético simples, razão pela qual é dispensável o reexame necessário. O Município não interpôs apelação contra a sentença de origem e, no Agravo Interno, alegou necessidade de julgamento colegiado, suposta inconstitucionalidade da cumulação de vantagens e prevalência de norma local específica sobre norma geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o Agravo Interno que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a questionar matéria não apreciada, contrariando o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade do Agravo Interno exige, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que configura requisito formal do recurso. A decisão agravada limitou-se a dispensar a remessa necessária por considerar o valor da condenação inferior ao limite legal e de fácil apuração, sem examinar o mérito da sentença de origem. O Agravante deixou de impugnar esses fundamentos processuais e apresentou argumentos voltados exclusivamente ao mérito da causa, que sequer foi objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal e inobservância da dialeticidade. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do Agravo Interno, pois não há enfrentamento direto aos fundamentos da decisão monocrática, conforme jurisprudência pacificada do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A decisão que dispensa a remessa necessária com base em valor da condenação inferior ao mínimo legal e ausência de complexidade na liquidação não pode ser combatida por argumentos de mérito não enfrentados na decisão agravada. A inovação recursal, com introdução de matéria não suscitada oportunamente, atrai a preclusão consumativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 1.009, § 1º; 1.021, § 1º. CF/1988, art. 37, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000149-61.2022.8.05.0198, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PLANALTO e como agravada LUCIENE MARIA DE JESUS SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .